Tribunal: TJSP
Processo: 1004632-36.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DOS TITULOS LEVADOS A PROTESTO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – Liminar concedida- títulos sustados- Relação comercial havida entre as partes- Devolução de mercadorias- inexigibilidade dos títulos- Ilegitimidade passiva do Banco- Afastada- Banco mero mandatário, não responde

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DOS TITULOS LEVADOS A PROTESTO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – Liminar concedida- títulos sustados- Relação comercial havida entre as partes- Devolução de mercadorias- inexigibilidade dos títulos- Ilegitimidade passiva do Banco- Afastada- Banco mero mandatário, não responde pelos atos de protesto realizados- Solidariedade afastada- Sentença de parcial procedência, mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393014
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004632-36.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MILLIUM
COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, são apelados SAFERCHEM COMERCIO E
MATERIAL PLASTICO LTDA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e SAFERPAK
PLÁSTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES
E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004632-36.2017.8.26.0526 -Voto no 14267
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei
no 13.105/2015)
Apelação no: 1004632-36.2017.8.26.0526
Apelante: Millium Comércio de Embalagens Eireli
Apelados: Saferchem Comercio e Material Plástico Ltda e outros
MM. Juíz(a) de Direito Dr(a) CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
Foro: Salto 3a Vara
VOTO No 14267
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DOS TITULOS LEVADOS A PROTESTO,
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
COM PEDIDO DE LIMINAR
Liminar concedida- títulos
sustados- Relação comercial havida entre as partes- Devolução de
mercadorias- inexigibilidade dos títulos- Ilegitimidade passiva do
Banco- Afastada- Banco mero mandatário, não responde pelos
atos de protesto realizados- Solidariedade afastada- Sentença de
parcial procedência, mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 242/245, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada
por, Millium Comércio de Embalagens Eireli, em face de Saferchem
Comércio e Material Plástico Ltda e outros, julgou a presente ação nos
seguintes termos: (...)”Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão autoral deduzida e DECLARO a inexigibilidade das duplicatas
listadas , DETERMINO o cancelamento definitivo dos protestos lançados (f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004632-36.2017.8.26.0526 -Voto no 14267
3
42, 75, 93), confirmando a liminar deferida, e CONDENO a ré SAFERCHEM
COMÉRCIO E MATERIAL DE PLÁSTICO LTDA. ao pagamento de
indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00, atualizada
pela Tabela Prática do TJSP a partir desta data (Súmula 362/STJ) e
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do
primeiro protesto. Diante da sucumbência mínima e atento à causalidade,
condeno a ré SAFERCHEM COMÉRCIO E MATERIAL DE PLÁSTICO LTDA.
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios da parte adversa que fixo em 10% sobre o valor
da condenação. E EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
em relação ao Banco Mercantil do Brasil S/A, nos termos do art. 485,
inciso VI, do CPC/16. Custas e despesas pela parte autora, bem como
honorários advocatícios em R$ 1.000,00, diante do inestimável proveito
econômico”.
Insurgência recursal da autora (fls. 305/315).
Postula a legitimidade passiva do Banco Mercantil do Brasil S.A.
Contrarrazões do BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A, (fls. 320/328).
Contrarrazões da empresa SAFERCHEM
COMÉRCIO E MATERIAL DE PLÁSTICO LTDA fls. 329/337.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004632-36.2017.8.26.0526 -Voto no 14267
4
Exercido
o
juízo
de
admissibilidade
em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente
preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada pela autora em
face dos réus.
Colhe-se da inicial que a autora, manteve relação
comercial com a empresa Saferchem Comércio e Material Plástico Ltda.
Conforme devidamente comprovado e anuído
pela empresa Saferchem, o material adquirido, veio com defeito, razão
pela qual foi devolvido. Todavia, foram emitidas duplicatas, no valor total
da aquisição das mercadorias e levadas a protesto, pelo Banco réu,
conforme relatado na exordial.
Ao todo, foram enviados a protesto 20 títulos de
crédito, no valor de R$182.801,85 (fls.44 a 54), documentos (fls.55 a
71).
A liminar foi deferida, com a sustação dos
protestos(fls.74), prestada caução, conforme o bem descrito (fls.53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004632-36.2017.8.26.0526 -Voto no 14267
5
Contestação ofertada, pelo Banco Mercantil
(fls.97 a 107) e manifestação (fls.166 a 179).
Contestação da corré SAFERCHEM COMÉRCIO E
MATERIAL DE PLÁSTICO LTDA (fls.204 a 211). E contestação da
empresa SAFERPAK SERVIÇOS LTDA (fls.212 a 215)
Esta e síntese do necessário.
O objetivo do presente recurso, e única
exclusivamente, o de condenar o Banco Mercantil, solidariamente
responsável pelo envio dos títulos a protesto.
Não merece acolhimento o pleito do apelante.

O Banco não responde em solidariedade, na
qualidade de mero mandatário.
A carta noticiando baixa das duplicatas foi
enviada pela sacadora endossante ao banco mandatário, e não pela
endossatária mandante. Neste viés, a ordem não partiu da pessoa com
quem o banco tinha relação jurídica, mas com terceira pessoa estranha a
referida relação.
Nestes termos a Súmula 476 do STJ: “ O
endossatário de título de credito por endosso-mandato só responde por
danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de
mandatário”.
No caso não se evidencia culpa do banco no
cumprimento do endosso-mandato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004632-36.2017.8.26.0526 -Voto no 14267
6

Nos termos da r. Sentença:
“(...)Primeiramente, acolho a preliminar argüida pelo corréu Banco Mercantil do Brasil
S/A, já que agiu na qualidade de mero mandatário ao apresentar o título a protesto.
Com efeito, só há legitimidade passiva do banco apresentante no caso de endosso
translativo, conforme entendimento firme do C. STJ: “ SUSTAÇÃO DE PROTESTO TÍTULO
DE
CRÉDITO
ENDOSSO-
MANDATO
AÇÃO
CAUTELAR
ILEGITIMIDADE
DO
ENDOSSATÁRIOMANDATÁRIO A doutrina e a jurisprudência consolidaram o
entendimento de que o endosso-mandato, não transferindo a propriedade do título,
desqualifica o endossatário-mandatário como parte passiva em ação cautelar para
sustação do protesto de título de crédito. A segunda parte do art. 18 da Lei Uniforme,
que confere aos coobrigados o direito de opor ao endossatário mandatário apenas as
exceções oponíveis ao endossante-mandante, não confere legitimação passiva àquele
para responder em juízo perante o coobrigado, mas, tão somente, assegura ao devedor
o direito de defesa plena caso seja acionado pelo endossatário-mandatário em nome do
endossante-mandante” (STJ REsp 52.937 GO 3a T. Rel. Min. Carlos Alberto M. Direito DJU
03.02.1997).
Assim em relação ao banco réu o processo deve ser extinto sem
julgamento de mérito”.
Para que não se alegue futura nulidade em relação
a r. sentença prolatada, com relação a ré, SAFERPAK SERVIÇOS LTDA,
nos termos do art.1.013, parágrafo 3o, inciso I, do CPC, julgo a ação
improcedente. Condeno a autora, no pagamento de honorários
advocatícios, em favor do patrono, desta ré, em 10% do valor atualizado
da causa.
Pelos fundamentos acima, mantenho a r.
sentença nos termos do art. 252 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004632-36.2017.8.26.0526 -Voto no 14267
7
Por fim, tendo em vista o desprovimento do
presente recurso, majoro os honorários advocatícios com previsão no §
2o e 11, do artigo 85, do CPC/15, para 15% sobre o valor da condenação
imposta, devidamente corrigida.
Pelo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)